Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-70.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001434-70.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO MIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL, MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo art. 14 do CDC.

Conforme cediço, a alegação de fraude praticada por terceiro não afasta o dever de indenizar, pois configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, não rompendo o nexo causal.

No caso, incumbia aos réus comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram, inexistindo prova robusta da manifestação de vontade válida do consumidor.

É ilícita a realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem anuência do titular, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem a dignidade e a segurança financeira do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem é insuficiente, impondo-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Deve ser aplicado o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a tese firmada pelo STJ no Tema 929 ao caso, segundo a qual, para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível a repetição dobrada no caso concreto, cujo contrato data de 19/09/2022.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal na origem, impossibilitando a majoração recursal prevista no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões
Cíve
is
nº

8001434-70.2025.8.05.0138
,
em que figuram,
simultaneamente,
como
Apelante
s
e
Apelad
os

-

ALBERICO MIRO SANTOS
e
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
CÍVEL

DO AUTOR

e
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
CÍVEL DO RÉU
,
reformando parcialmente a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/2